Tribunal: TJBA
Processo: 8105844-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105844-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUZIA ARAUJO ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SINDICATO APLB. NATUREZA JURÍDICA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. MARCO TEMPORAL EM FEVEREIRO DE 2018. TEMA REPETITIVO 877 DO STJ. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. APELO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO. SENTENÇA A QUO CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, aplicando a tese do IRDR Tema 06, negou provimento à apelação para manter sentença de extinção do feito por prescrição do fundo de direito. A demanda originária consiste em Liquidação Individual de Sentença Coletiva fundada no título judicial constituído na Ação Ordinária nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB — Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a pretensão possui natureza cognitiva ou executiva e (ii) estabelecer o correto marco inicial do prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda em tela qualifica-se como fase executiva (liquidação individual), o que afasta o enquadramento como nova ação de conhecimento e, por consequência, a incidência da prescrição do fundo de direito. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 877 (REsp 1.388.000/PR), fixou a tese de que o prazo prescricional para a execução individual é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, em observância ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e à Súmula 150 do STF. 5. O trânsito em julgado da ação coletiva paradigma ocorreu apenas em 21/02/2018. Protocolada a liquidação individual em 21/07/2022, evidencia-se a tempestividade da pretensão, exercida antes de findo o quinquênio legal que se encerraria em fevereiro de 2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da liquidação. Tese de julgamento: 1. "O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação originária, sendo inaplicável a tese de prescrição do fundo de direito do IRDR Tema 06 TJBA aos títulos executivos judiciais já constituídos." Referências: Código de Processo Civil, Art. 1.021 e Art. 502; Decreto nº 20.910/1932, Art. 1º; Súmula 150 STF; Tema 877 STJ (REsp 1.388.000/PR). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para, em consequência, anular a decisão monocrática objetada e, no mérito do recurso de apelação, DAR-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença extintiva de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da fase de Liquidação Individual de Sentença Coletiva, observando-se os parâmetros fixados no título executivo judicial formado na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA